Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722383-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O O patrono do paciente apresenta pedido de sustentação oral no julgamento do habeas corpus (ID 38330450). Defiro como requerido. Dê-se ciência. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 18:40:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator